Tribunal: TJMT
Processo: 0051543-82.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051543-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 918.369.991-00 (APELADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 703.524.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE –
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0051543-82.2013.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital
,
Dr.

Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da Ação de
Reconhecimento de Nulidade Absoluta c/c Indenização por Danos Morais c/c Exibição de Documentos c/c Antecipação de Tutela e Inversão do Ônus da Prova,
ajuizada por
PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE
,
que julgou procedente a pretensão autoral, para

declarar a nulidade absoluta do

contrato de financiamento celebrado em 03/12/2004, Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de nº 8344166, no valor de R$ 8.872,56, celebrado para financiamento do veículo VOLKSWAGEN GOL, ano/modelo 1995, cor VERMELHA, chassi 9BWZZZ377ST013883, placa JYE-2573, bem como,
determinou
a exclusão de qualquer anotação em nome do requerente efetuada pelo requerido, relativo ao citado contrato.

Condenou, ainda, a parte requerida
ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
com incidência de correção monetária pelo INPC desde a sentença (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC) e ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Em suas razões recursais, a instituição apelante aponta que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, ao argumento que terceiro que supostamente praticou a fraude apresentou documentos originais.

Diz que
“foram realizadas todas as diligências necessárias ao óbice da ocorrência de fraude, com minuciosa análise dos dados e documentos apresentados e, contudo, ante a veracidade destes foi detectada atitude fraudulenta o que ensejou na quitação dos contratos”
(sic).

Assevera que fora tanto vítima quanto o autor e que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a aludida responsabilidade.

Defende que não há dano moral a ser indenizado, sobretudo porque não comprovada a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, se tratando de mera cobrança.

Afiança que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor e que o valor arbitrado a título de danos morais fora excessivo.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, julgando improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Magistrado
a quo
.

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão lançada no Id. 124581582.

Preparo recolhido, conforme Id. 125334154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE
,
ajuizou a presente a
ção
em face do
BANCO PAN S.A.
, afirmando, em suma, que

no mês de setembro de 2013 tentou financiar uma moto, porém não obteve êxito, pois fora constatado que o mesmo teria um contrato de financiamento de veículo inadimplido e, por consequência o bem móvel era objeto de ação de busca e apreensão.

Relata, contudo, que não pactuou o aludido contrato com o banco réu e que fora vítima de fraude, razão pela qual puna pela declaração de inexistência do contrato objeto da lide, bem como a condenação da do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para

declarar a nulidade absoluta do

contrato de financiamento celebrado em 03/12/2004, Contrato de Abertura de Crédito – Veículos de nº 8344166, no valor de R$ 8.872,56, celebrado para financiamento do veículo VOLKSWAGEN GOL, ano/modelo 1995, cor VERMELHA, chassi 9BWZZZ377ST013883, placa JYE-2573, bem como,
determinou
a exclusão de qualquer anotação em nome do requerente efetuada pelo requerido, relativo ao citado contrato.

Condenou, ainda, a parte requerida
ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
com incidência de correção monetária pelo INPC desde a sentença (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC) e ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Insurge-se, então, o banco apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma em sua totalidade para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise o banco apelado não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Ao revés, o apelante confessou a fraude ocorrida na contratação de financiamento em nome do autor, apenas afirmando que também fora vítima de fraude perpetrada por terceiro, o que, em tese, excluiria a sua responsabilidade.

Em que pese as alegações do banco apelante e,
ainda que aventado que não havia meios para identificar a fraude, vez que essa foi realizada de forma ardilosa, a responsabilidade do banco requerido é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

De mais a mais, caberia ao banco proceder com as diligências necessárias a fim de evitar que terceiros fraudadores se utilizem do nome e documentos de terceiro, no caso o autor, para cometimento de crime, de modo que ocorreu evidentemente falha na prestação de serviços, sendo límpido o dever de indenizar
.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre

sua fruição e riscos.”

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CONTRATO RUBRICADO APRESENTADO NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

II – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do STJ.

III - Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida jamais contraída, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova do efeito prejuízo”.
(TJ-MT 10140237820198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A teoria da aparência confere aos Bancos que firmam parceria comercial a legitimidade para figurarem no polo passivo da lide.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé”.
(TJ-MT - AC: 10014617420188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

No que pertine ao
quantum
indenizável,
é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de R$20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença, de fato, se mostra excessivo, pelo que deve ser reduzido para o patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)
que se mostra razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reduzir para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022